Tribunal: TJDFT
Processo: 0745089-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. NOTA PROMISSÓRIA COMO GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO BANCO. NÃO REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA CREDOR POR QUASE DEZ ANOS. ART. 206, §5o, I, do CC. DÍVIDAS PRESCRITAS. PERDA DA PRETENSÃO. DIREITO SUBJETIVO. PRESERVADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE CONTÍNUA E INCONTESTE. SUPERIOR A CINCO ANOS. ART. 1.261 DO CC. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ DISPENSADOS.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O procedimento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente aplica-se à ação de reintegração de posse de veículo arrendado, por força do que dispõe o § 15 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69.
2.1. A própria consolidação da posse e da propriedade do automóvel arrendado tem como pressuposto elementar o cumprimento da liminar reintegratória, de forma que a prolação de sentença sem a sua implementação gera título judicial desprovido de qualquer aptidão ou utilidade jurídica.
3. O Código Civil, no artigo 189, estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
3.1. O artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos.
3.2. De acordo com a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, a prescrição extingue somente a pretensão, ensejando a perda, para o titular do direito, da faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação pactuada, não afetando, todavia, o direito subjetivo em si. Por conseguinte, a declaração da prescrição não acarreta o reconhecimento da inexistência da dívida e/ou a quitação do saldo devedor. Precedente STJ.
4. No caso concreto, o prazo prescricional tem seu termo inicial com a data de vencimento da última parcela contratada (29/05/2013), mesmo diante do vencimento antecipado da dívida em 29/02/2009. Verificado que o banco réu permaneceu inerte por prazo superior aos 05 (cinco) anos, evidenciado a ocorrência da prescrição à pretensão de cobrança das dívidas referentes ao contrato de arrendamento mercantil e à nota promissória.
5. Nos termos do artigo 1.261 do Código Civil se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.
5.1. Não obstante tenha havido sentença na ação de reintegração de posse, consolidando a posse do veículo em favor do banco, em 2013, o devedor permaneceu na posse do caminhão por mais de uma década, sem que tenha havido, por parte do credor, a iniciativa de tomar qualquer medida para reintegrar o bem.
5.2. Apesar da evidente má-fé da posse exercida pelo devedor, comprovado o animus domini, é forçoso reconhecer a incidência do artigo 1.261 do Código Civil, para configurar a usucapião extraordinária, a qual dispensa expressamente o justo título e a boa-fé.

6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários advocatícios majorados.